Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA DEFERIDO. RECONHECIMENTO CONDIÇÃO DE REFUGIADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL DO CONARE. OMISSÃO INEXISTENTE. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis, de acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Na hipótese, toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam.



    3. Em relação ao pedido de suspensão do processo em face da condição de refugiado do extraditando, restou devidamente analisada no acórdão embargado, no sentido de que a “extradição tem por fundamento fatos distintos daqueles que embasaram a solicitação de refúgio apresentada pelo extraditando”.



    4. Embargos de declaração rejeitados.